Tribunal: TJPA
Processo: 0000727-23.2013.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TORTURA PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES. ARTIGO 1º, I, E § 2º DA LEI 9.455/97. RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE ABSOLVEU O APELADO MARCELO COSTA SERRANO DA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA E O CONDENOU PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL, TENDO ABSOLVIDO O APELADO OSVALDO DA SILVA. PROVIMENTO.PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TORTURA, CONFIGURADA NAS AGRESSÕES PRATICADAS CONTRA A VÍTIMA COM O OBJETIVO DE QUE ESTA DESSE INFORMAÇÃO ACERCA DO PARADEIRO DE SEU FILHO, QUE ERA PROCURADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO, NÃO SENDO NECESSÁRIO, À SUA CONFIGURAÇÃO, A COMPROVAÇÃO DA INTENSIDADE DO SOFRIMENTO CAUSADO À VÍTIMA.SENTENÇA QUE RECONHECEU AS AGRESSÕES PRATICADAS PELO APELADO MARCELO COSTA SERRANO, NÃO HAVENDO COMO PROSPERAR A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL.IGUALMENTE RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O APELADO OSVALDO DA SILVA PRESENCIOU AS AGRESSÕES E NADA FEZ PARA IMPEDI-LAS, TENDO, INCLUSIVE, AUXILIADO O AGRESSOR NA MEDIDA EM QUE TOMOU DA VÍTIMA A CÂMERA QUE ESTA UTILIZAVA PARA REGISTRAR A AÇÃO POLICIAL, NÃO HAVENDO COMO PROSPERAR A ABSOLVIÇÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR, RESTANDO O APELADO CONDENADO NAS PENALIDADES DO ART. 1º, § 2º DA LEI 9.455/97.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, cominando ao apelado MARCELO COSTA SERRANO pena final e definitiva de 03 anos de reclusão e, ao apelado OSVALDO DA SILVA, pena final e definitiva de 01 ano e 06 meses de detenção.RECURSO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE MARCELO COSTA SERRANO E A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A OSVALDO DA SILVA.PREJUDICADO ? ANTE O TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0000727-23
.
2013.8.14.0200
ORIGEM
:
11ª

VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELANTE /APELADO: OSVALDO DA SILVA E MARCELO COSTA SERRANO
REPRESENTANTE: JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA E OUTRO (ADVOGADOS)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA
:
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
.
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TORTURA PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES. ARTIGO 1º, I, E § 2º DA LEI 9.455/97.
RECURSO MINISTERIAL

CONTRA DECISÃO QUE ABSOLVEU O APELADO MARCELO COSTA SERRANO DA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA E O CONDENOU PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL, TENDO ABSOLVIDO O APELADO OSVALDO DA SILVA.
PROVIMENTO.
PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TORTURA, CONFIGURADA NAS AGRESSÕES PRATICADAS CONTRA A VÍTIMA COM O OBJETIVO DE QUE ESTA DESSE INFORMAÇÃO ACERCA DO PARADEIRO DE SEU FILHO, QUE ERA PROCURADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO, NÃO SENDO NECESSÁRIO, À SUA CONFIGURAÇÃO, A COMPROVAÇÃO DA INTENSIDADE DO SOFRIMENTO CAUSADO À VÍTIMA.
SENTENÇA QUE RECONHECEU AS AGRESSÕES PRATICADAS PELO APELADO MARCELO COSTA SERRANO, NÃO HAVENDO COMO PROSPERAR A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL.
IGUALMENTE RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O APELADO OSVALDO DA SILVA PRESENCIOU AS AGRESSÕES E NADA FEZ PARA IMPEDI-LAS, TENDO, INCLUSIVE, AUXILIADO O AGRESSOR NA MEDIDA EM QUE TOMOU DA VÍTIMA A CÂMERA QUE ESTA UTILIZAVA PARA REGISTRAR A AÇÃO POLICIAL, NÃO HAVENDO COMO PROSPERAR A ABSOLVIÇÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR, RESTANDO O APELADO CONDENADO NAS PENALIDADES DO ART. 1º, § 2º DA LEI 9.455/97.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,
cominando ao apelado
MARCELO COSTA SERRANO
pena final e definitiva de 03 anos de reclusão e, ao apelado
OSVALDO DA SILVA,
pena final e definitiva de 01 ano e 06 meses de detenção.
RECURSO DEFENSIVO

VISANDO A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE MARCELO COSTA SERRANO E A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A OSVALDO DA SILVA.
PREJUDICADO -
ANTE O TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso Ministerial e dar-lhe provimento e considerar prejudicado o recurso defensivo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0000727-23
.
2013.8.14.0200
ORIGEM
:
11ª

VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELANTE /APELADO: OSVALDO DA SILVA E MARCELO COSTA SERRANO
REPRESENTANTE: JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA E OUTRO (ADVOGADOS)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA
:
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se o presente feito de recurso de Apelação Penal,

interposto pelo Ministério Público Estadual objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém que, fazendo uso da
mutatio libeli
, desclassificou a conduta apresentada na denúncia e condenou o apelado/apelante Marcelo Costa Serrano pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do CPB, lesão corporal, absolvendo os demais denunciados.

Os apelantes/apelados Marcelo Costa Serrano e Osvaldo da Cruz apresentaram recurso pugnando o primeiro por sua absolvição, sob alegação de ausência de provas, e o segundo pela manutenção de sua absolvição.

Relatou a denúncia, às fls. 02/05, que em 25 de setembro de 2011, por volta das 10 horas, na residência localizada na Av. Mangueirão, Passagem Bom Jesus, nº 10, Bairro do Mangueirão, nesta Cidade, ora apelado/apelante CB PM Marcelo Costa Serrano, auxiliado por outros dois policiais militares, o também apelado/apelante Osvaldo da Cruz e um terceiro, torturou fisicamente João Batista dos Santos com o objetivo de obriga-lo a fornecer-lhes informações, nele produzindo sofrimento psicológico e físico, restando este caracterizado pelo laudo pericial juntado aos autos.

Conforme relatado, os acusados estavam em uma diligência à procura do filho da vítima, Uziel Oliveira dos Santos, suspeito de haver cometido um roubo; que foram à residência da vítima no endereço ao norte referido, entraram, mas não encontraram a pessoa procurada; que a vítima não estava no momento, mas foi avisada da ida dos policiais e retornou para sua residência e logo após os policiais retornaram em uma viatura e adentraram à residência da vítima; que ao ver a ação policial esta passou a filmar a operação, dizendo que os mesmos não podiam invadir sua residência sem ordem judicial, momento em que o apelado/apelante CB PM Serrano lhe aplicou um soco no rosto enquanto os demais tomaram a filmadora, exigindo que a vítima dissesse onde estava seu filho, afirmando ser este ladrão.

Que a vítima afirmou não saber do paradeiro de seu filho, mas ainda assim foi levada para a viatura onde continuou a ser espancado, sendo em seguida levado à casa da mãe de seu filho, na Cabanagem, retornando em seguida à sua residência, onde novamente apanhou por não dizer onde seu filho poderia ser encontrado, sendo depois levado para a delegacia da Marambaia sob a acusação de pedofilia em razão de algumas fotografias encontradas em sua máquina.

Em razão do sangramento em seu rosto, provocado pelo espancamento, a vítima foi levada ao Centro de Saúde da Marambaia, mas, se recusou a ser atendida, sendo levada de volta à delegacia onde pediu que fosse registrada a ocorrência pela tortura sofrida, tendo os policias de plantão se recusado a fazê-lo; que após ser liberada a vítima procurou atendimento médico, procurando em seguida a Corregedoria da Polícia Militar onde prestou informações sobre o ocorrido e realizou o reconhecimento dos acusados como participantes da diligência que resultou nos fatos narrados, apontando o CB PM Serrano como o responsável por seu espancamento.

Em sindicância, os apelados/apelantes confirmaram a ação policial por eles empreendida contra a vítima e que a mesma tinha o objetivo de obter informações sobre o paradeiro de seu filho, mas negaram a agressão, ora afirmando que as lesões apresentadas pela vítima se deram pelo fato de a mesma ter tentado se desvencilhar da ação policial, tendo escorregado e dado de encontro com um muro, ora afirmando que a vítima teria deliberadamente batido com o rosto no muro para incriminá-los, ressaltando que o autor do crime, CB PM Serrano, não chegou sequer a ser interrogado durante a sindicância, só tendo sido qualificado após requisição do MP para tanto.

Os policiais Osvaldo da Silva e Alan Mendes apresentaram versões incompatíveis com o resultado do exame de corpo de delito feito na vítima, onde foi comprovada a presença de ferida de bordos irregulares sobre edema traumático produzido por ação contundente, ressaltando que testemunhas do crime se recusaram a prestar depoimento por temerem represálias por parte dos denunciados.

Diante de tais fatos o Ministério Público ofereceu denúncia contra os ora apelados/apelantes e corréu requerendo o recebimento da exordial acusatória com seu processamento e posterior condenação dos mesmos como incursos nas penalidades do artigo 1º, I, alínea ¿a¿, da Lei 9.455/97 - crime de tortura.

Às fls. 11/39, sindicância;

Às fls. 43, Laudo de Exame de Corpo de Corpo de Delito;

Às fls. 48/49, Relatório da Sindicância onde foi concluído a inocorrência de indícios de crime ou de transgressão da disciplina policial militar;

Às fls. 68, Portaria de substituição do encarregado da sindicância;

Às fls. 74/75, Relatório complementar concluindo pela presença de indícios de crime e transgressão da disciplina policial militar a serem atribuídos aos denunciados por terem, durante o atendimento de uma ocorrência, no dia 25/09/2011, usado de força desnecessária, o que ocasionou lesões corporais na vítima João Batista dos Santos.

Às fls. 77/78, Solução de Sindicância concordando em parte com o relatório apresentado e determinando a instauração de PADS em desfavor dos apelantes/apelados;

Às fls. 209, determinada a remessa dos autos à Justiça comum;

Às fls. 227, recebida a denúncia;

Às fls. 245/246, resposta à acusação do denunciado Alan Carlos Lobato Mendes;

Às fls. 248/249, resposta à acusação do denunciado Osvaldo da Silva;

Às fls. 252/253, resposta à acusação do denunciado Marcelo Costa Serrano;

Às fls. 266 e 298, Termo de audiência, mídia às fls. 267 e 299;

Às fls. 309/324, Carta Precatória para oitiva de testemunha;

Às fls. 325/336, Alegações Finais Ministeriais;

Às fls. 345/353, Memoriais em favor de Marcelo Costa Serrão e Osvaldo da Silva;

Às fls. 368/373, Memoriais em favor de Alan Carlos Lobato Mendes;

Às fls. 377/381, em Sentença, o magistrado, fazendo uso da
emendatio libelli
, desclassificou a conduta imputada ao apelado/apelante Marcelo Costa Serrão e o condenou pela prática do crime de lesão corporal, restando sua pena ao final cominada em 06 meses de detenção, absolvendo os demais das imputações feitas por entender não ter restado devidamente provadas as alegações ministeriais.

Às fls. 388/393, o Ministério Público apresentou recurso de apelação pleiteando a revisão da sentença prolatada para que, ante as provas colacionadas aos autos, seja a sentença reformada e o apelado Marcelo Costa Serrão condenado nos termos da denúncia e o apelado Osvaldo da Silva condenado nos termos do § 2º, do art. 1º da Lei 9.455/97.

Às fls. 396/407, em contrarrazões a Defesa pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Às fls. 413/422, em suas razões, a Defesa pugnou pela absolvição do apelante Marcelo Costa Serrão por ausência de provas e em relação ao apelado Osvaldo da Silva, pela manutenção da sentença no que concerne à sua absolvição.

Em contrarrazões, às fls. 425/428, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo.

Nesta instância superior, às fls. 432/435, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
Conhecimento
e
Provimento do recurso Ministerial
, e
não

provimento do recurso defensivo
.
V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal

interposto pelo Ministério Público Estadual objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém que, fazendo uso da
mutatio libeli
, desclassificou a conduta apresentada na denúncia e condenou o apelado/apelante Marcelo Costa Serrano pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do CPB, lesão corporal, absolvendo os demais denunciados, e de recursos interpostos pelos apelantes/apelados Marcelo Costa Serrano e Osvaldo da Cruz pugnando o primeiro por sua absolvição, sob alegação de ausência de provas, e o segundo pela manutenção de sua absolvição.

Os recursos interpostos atendem aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que os
conheço
e adianto que, tendo em vista que darei provimento ao recurso ministerial, o recurso defensivo terá esvaziado seu objeto.

O recurso Ministerial pugna, em síntese, pela reforma da decisão de primeiro grau para que os apelados/apelantes sejam condenados, Marcelo Costa Serrano pela prática do crime tipificado no artigo 1º, I, alínea ¿a¿, da Lei 9.455/ 97 e Osvaldo da Cruz pelo que disposto no § 2º, do art. 1º da Lei 9.455/97.

Em que pese os argumentos utilizados pelo sentenciante em sua decisão, e também aqueles trazidos pela defesa, restou configurado nos autos que o apelado/apelante Marcelo Costa Serrano efetivamente praticou o crime pelo qual fora denunciado, assim como o apelado/apelante Osvaldo da Cruz, tendo em vista que como componente e responsável pela diligência policial tinha o dever de impedir que seu parceiro praticasse as agressões na vítima, mas, ao invés disso, lhe deu suporte e apoio.

Tem-se dos autos que os apelados/apelantes, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 1º, I, alínea ¿a¿, da Lei 9.455/97 - crime de tortura, por conduzir a vítima à Seccional Urbana da Marambaia após tê-la agredido, tendo agido com o fito de obter informação acerca do local onde poderia ser encontrado seu filho, Uziel Oliveira dos Santos, suspeito da prática de um crime de furto.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu Marcelo Costa Serrano, nos termos da denúncia, e dos demais nas penas do § 2º, art. 1º, da Lei 9.455/97, tendo a sentença condenado o primeiro pela prática do crime de lesão corporal e absolvido o corréu.

Ressalto que não restou demonstrado nos autos, como bem ressaltou o representante do órgão ministerial em suas alegações finais, qualquer prova acerca da prática do crime pelo filho da vítima, bem como não há mandado de prisão em desfavor do mesmo ou relatório de missão que confira legitimidade a incursão dos policiais e, mesmo se houvesse, não seria suficiente a justificar as agressões impingidas àquela uma vez que o direito penal abraça o princípio da intranscendência ou da pessoalidade, ou da personalidade da pena, conforme previsto no art. 5º, XLV da CF, que determina que somente o condenado poderá responder pelo fato praticado, uma vez que a pena não pode passar de sua pessoa para outrem, sendo imperioso ressaltar que contra o filho da vítima, Uziel Oliveira dos Santos, não havia nem mesmo denúncia, muito menos sentença penal condenatória.

Acompanho igualmente a manifestação ministerial ao afirmar que o fato de o laudo pericial não afirmar a ocorrência de tortura não significa que esta não tenha ocorrido, pois, não é do mister do perito criminal analisar o contexto das lesões, ou se estas se enquadram no que previsto na Lei 9.455/97, mas, tão somente atestar a existência ou não de lesão na vítima, o que restou devidamente comprovado pelo laudo pericial constante dos autos, atestando a presença de ferimento com bordos irregulares, aberto, sobre edema traumático, no dorso nasal, corroborando o depoimento da vítima de que fora agredida pelo apelante Marcelo Costa Serrano com soco na face.

Acerca do tema, trago excerto de artigo do Professor Genival Veloso Franca, Membro Titular da Academia Internacional de Medicina Legal e Medicina Social, publicado na revista SAÚDE, ÉTICA & JUSTIÇA, 1 (2):17-28, 1998), onde esclarece sobre os indícios de tortura e a avaliação de sua ocorrência,
verbis
:
¿...Nas mortes em que se evidencia tortura, sevícias ou outros meios
degradantes, desumanos ou cruéis, os achados analisados no hábito externo do
cadáver são de muita relevância. Os elementos mais significativos nessa
inspeção são:
(...)
Quanto a sua natureza, as lesões podem se apresentar com as seguintes
características
:
a)
Equimoses e hematomas são as lesões mais comuns, localizando-se mais
comumente na face
, tronco...¿
(Grifei).

Vejamos como se manifestou o magistrado em sentença:
¿...
Com efeito, a autoria e materialidade do crime est¿o devidamente comprovadas, através da prova oral colhida tanto na fase inquisitorial, como judicial, notadamente através do depoimento prestado pelo ofendido, em juízo, que se revela firme e coeso, no sentido de sinalizar em direç¿o aos denunciados como autores do crime relatado na denúncia.
Nesse diapas¿o, denota-se relevante a transcriç¿o de apenas alguns trechos do depoimento da vítima prestado na
polícia e em Juízo, estes integralmente gravados em mídia juntada aos autos, quando confirma os fatos descritos na denúncia.
(...)
Momento em que avistou a polícia, colocando a filmadora ligada em seu peito, informando aos policiais militares que os mesmo
s n¿o têm direito de entrar na residência sem ordem judicial, descendo, indo de encontro aos policiais militares, quando um dos policiais militares lhe aplicou um soco no rosto e falou que o declarante tinha que levar aonde estava o ladr¿o, pois o mesmo er
a seu filho e sabia aonde o mesmo estava lhe tomando a máquina de filmar das m¿os, segurando-o, colocando dentro da VTR -PM, perguntando pelo ladr¿o e quanto mais dizia que n¿o sabia mais apanhava.
(...)
Que retornaram para a residência do declarante, continuando o espancamento.
(...)
Que devido o rosto do declarante está sangrando, conduziram-no para o Centro de Saúde 04 da Marambaia, onde o declarante se recusou a receber atendimento médico sendo novamente colocado no interior da VTR- PM, quando lhe bateram com a tampa do porta-malas na sua cabeça.
(...)
Perguntado se sabe informar o nome dos policiais militares, respondeu que somente conhece o sargento PM OSVALDO. Perguntado se o sargento PM Osvaldo lhe agrediu fisicamente, respondeu que n¿o, sendo agred
ido por um policial militar branco (fls.23/24).
Em juízo o ofendido confirma as declaraç¿es que prestou no inquérito desta vez declinando o nome de todos os policiais militares envolvidos no crime, sendo enfático que os socos foram desferidos apenas pelo policial MARCELO COSTA SERRANO, ao passo que o denunciado SGT. OSVALDO DA SILVA, comandante da guarniç¿o e o motorista ALAN CASTRO LOBATO MENDES, a tudo assistiam e nada fizeram para impedir as agress¿es. Admite ter sofrido agress¿o no interior da viatura p
olicial, por parte do denunciado MARCELO SERRANO, no trajeto entre sua casa e a delegacia de polícia.
A testemunha Patrícia do Carmo Maia, ouvida como informante, diz que n¿o presenciou as agress¿es sofridas pelo ofendido, pois n¿o estava presente no local dos fatos. Que veio a saber do acontecido, através dos vizinhos e do próprio ofendido, no dia seguinte ao crime quando compareceu para trabalhar na casa da vítima, quando diz ter visto algumas les¿es em seu rosto. (mídia de fls,267).
Há que se observar qu
e vítima e a testemunha, em que pese esta última n¿o ter presenciado a agress¿o, viu o ferimento no rosto do ofendido, apresentam declaraç¿es coesas e seguras no que diz respeito ao fato delituoso.
O somatório dos elementos informativos conforta a acusaç¿o
, pois a vítima sempre se refere aos acusados como pessoas perfeitamente identificadas, independentemente de reconhecimentos formais, ao que se acrescem os demais indícios de seus envolvimentos nos fatos.
Por sua vez, os denunciados, em que pese venham a
negar a pratica do crime, alegando que o ofendido teria batido com seu rosto em um muro existente no local da pris¿o, entretanto confirmam sua presença no palco dos acontecimentos quando admitem que estiveram em contato com o ofendido.
(...)
Assim, porquanto violenta e danosa a conduta realizada pelo acusado MARCELO COSTA SERRANO, único denunciado que efetivamente agrediu o ofendido, segundo suas declaraç¿es, com a permiss¿o dos demais que nada fizeram para impedi-lo, n¿o chegou a caracterizar de forma cristalina o intenso sofrimento psíquico ou físico, necessário à configuraç¿o do crime de tortura, que, sendo crime doloso, previsto no art. 1º da Lei 9455/97, exige, necessariamente, n¿o apenas a ciência do agente de que a sua conduta imp¿e inte
nso sofrimento à vítima, mas também a vontade de produzir dor, moral e física.
Com efeito, é nesta conceituaç¿o e pelo exame dos autos que n¿o restou caracterizado indicativos de que essa fosse a intenç¿o dos agentes, nem que tenha sido produzida a dor moral característica do que se entende como tortura, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. N¿o existe no conjunto probatório o elemento volitivo do agente, ou seja, o fim próprio que o leva a praticar crime hediondo.
Para se c
onfigurar o crime de tortura alguns aspectos s¿o inerentes, e o fim especial de agir deve estar devidamente comprovado nos autos. Neste sentido: Se a conduta n¿o tem outro móvel sen¿o o de fazer sofrer, por prazer, ódio ou qualquer outro sentimento vil, ent¿o ela pode ser considerada tortura (RJTJSP, 148/280).
De fato, sopesadas as devidas proporç¿es, como acima já avaliado, os autos n¿o emitem mínimos indícios no sentido de que seja esse o crime perpetrado pelos acusados, a fim de se obter informaç¿o de fatos e como forma de puniç¿o, mesmo porque as motivaç¿es da violência n¿o se encaixam nos termos dos artigos insculpidos na lei que define os crimes de tortura. (...)
¿

Tem-se, do excerto ao norte colacionado, que o sentenciante reconheceu a ocorrência da violência contra a vítima, contudo, não entendeu ter restado provada a tortura, afirmando que ¿
seus aspectos inerentes e o fim especial de agir não restaram devidamente comprovados, pois, afirma, pelo exame do
s autos n¿o restou caracterizado indicativos de que essa fosse a intenç
ão dos agentes, nem que tenha sido produzida a dor moral característica do que se entende como tortura
,¿ argumentos com os quais não coaduno pelo simples fato de que o tipo penal em questão não tem como elemento normativo a intensidade do sofrimento causado à vítima, bastando que a conduta tenha sido praticada com o fito de obter informação, declaração ou confissão desta e que tenha a conduta causado sofrimento físico ou mental, independentemente da gravidade ou intensidade deste, o que restou devidamente comprovado nos autos, notadamente pelo depoimento prestado em Juízo pela vítima (mídia constante dos autos e que peço vênia para não reproduzir) o que, como já afirmado anteriormente, restou comprovado pelo Laudo Pericial, não havendo como subsistir a condenação do apelado/apelante Marcelo Costa Serrano pelo delito de lesão corporal, art. 129 do CP.

Igualmente não há como ser mantida a absolvição do apelado/apelante Osvaldo da Cruz, pois, como já demonstrado, o mesmo, apesar de não ter agredido a vítima, estava presente no momento das agressões e se omitiu, não buscando em momento algum impedir que as mesmas ocorressem, ao contrário, auxiliou na medida em que tomou da vítima a filmadora que esta utilizava para registrar a ação policial, atitude igualmente adotada pelo corréu Alan Carlos Lobato Mendes, mas, sobre a qual não irei me manifestar em respeito ao princípio
nom reformatio in pejus
.

Trago à colação o tipo penal violado,
verbis
:
Art. 1º Constitui crime de tortura:
I -
constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental
:
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.
§ 2º
Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos
.

Diante do exposto, entendo que a decisão proferida pelo magistrado singular violou o que disposto no artigo 1º, I, da Lei 9.455/97, quando desclassificou a conduta do delito praticado pelo apelado/apelante Marcelo Costa Serrano para o delito de lesão corporal leve, art. 129 do CP, pois, conforme se deflui da sentença vergastada, o apelado efetivamente agrediu à vítima e o tipo penal violado não exige, para sua configuração, intensidade do sofrimento desta, não sendo tal elemento normativo do tipo; igualmente não há como ser mantida a absolvição do apelado Osvaldo da Cruz, pois este estava presente no momento das agressões e não fez nada para impedir que as mesmas ocorressem ou prosseguissem, incorrendo, portanto, no que disposto no § 2º da Lei 9.455/97.

Acerca do tema, vejamos como tem se pronunciado a jurisprudência:
RECURSO ESPECIAL.
TORTURA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL LEVE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTENSO SOFRIMENTO OU DE CARÁTER MARTIRIZANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, a tortura-prova, do inciso I, alínea a, não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima.
Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade
. 2. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem reconheceram que a atuação dos policiais causou sofrimento físico e mental às vítimas e se deu com a finalidade de obter a confissão do local onde estavam os objetos furtados e a arma do crime. 3. Assim, por ser o delito de tortura especial em relação ao crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do CP, a conduta praticada pelos recorridos amolda-se ao tipo previsto no art. 1º, I, a, da Lei n. 9.455/1997. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para restabelecer a condenação pelo crime de tortura qualificada, nos moldes em que fixada pela sentença de primeiro grau. (STJ - REsp: 1580470 PA 2016/0026875-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018).

Assim, diante do total provimento ao recurso ministerial, resta prejudicada a análise do recurso da defesa dos apelados, pois, como demonstrado, resta patente a prática do crime de tortura pelos apelados, nos termos do que disposto no Art. 1º, I e § 2º da Lei 9.455/97, passando agora à dosimetria da pena.

Do apelado
Marcelo Costa Serrano

1ª fase - Mantenho a dosimetria realizada pelo magistrado singular uma vez que se mostra escorreita e proporcional à conduta do apelado.
No tocante às circunstâncias judiciais:
culpabilidade
, na ação desenvolvida pelo acusado extrapolou ao tipo, pois, como policial militar, tem o dever de proteger a integridade física dos cidadãos; antecedentes criminais, não há registros; conduta social e personalidade, nada restou apurado nos autos sobre o perfil psicológico do agente; motivos do crime, sem mensuração; circunstâncias do crime normais; consequências do crime são próprias do tipo, não existindo qualquer repercussão extraordinária, razão pela qual nada tenho a valorar; comportamento da vítima, não deu causa à ação criminosa.
Assim sendo, fixo a pena-base
em 03 (três) anos de reclusão.
2ª fase - Não há nos autos circunstâncias agravantes, atenuantes.
3ª fase - Não há nos autos causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, torno como concreta e definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão,
ressaltando não fazer o apelado jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do que preceitua o art. 44, I, do CP.

Do apelado
Osvaldo da Cruz

1ª fase - Reconheço, tal e qual ao apelado Marcelo Costa Serrano, que a culpabilidade do apelado Osvaldo da Cruz se mostra exacerbada, tendo em vista que, como policial militar, tem o dever de proteger a integridade física dos cidadãos; antecedentes criminais, tenho como neutra tal circunstância, apesar de haver certidão nos autos informando a existência de ação contra o apelado pela prática de agressão no exercício da função; conduta social e personalidade, nada restou apurado nos autos sobre o perfil psicológico do agente; motivos do crime, sem mensuração; circunstâncias do crime normais; consequências do crime são próprias do tipo, não existindo qualquer repercussão extraordinária, razão pela qual nada tenho a valorar; comportamento da vítima, não deu causa à ação criminosa.

Assim sendo, fixo a pena-base
em 01 ano e 06 meses de detenção.
2ª fase - Não há nos autos circunstâncias agravantes, atenuantes.
3ª fase - Não há nos autos causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Torno como concreta e definitiva a pena de 01 ano e seis meses de detenção,
ressaltando não fazer o apelado jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do que preceitua o art. 44, I, do CP.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MINISTERIAL E LHE DOU PROVIMENTO
,
razão pela qual reconheço
PREJUDICADO
o recurso defensivo,

condenando o apelado

MARCELO COSTA SERRANO
nas penalidades do art. 1º, I da Lei 9.455/97, a cumprir pena final e definitiva de
03 (três) anos de reclusão

e o

apelado
OSVALDO DA CRUZ
, nas penalidades do art.

1º, § 2º da Lei 9.455/97
,
a cumprir pena final e definitiva de
01 ano e seis meses de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial aberto, por força do dispositivo legal.

É o meu voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
DESª
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora